Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DOS TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 659 E 662 DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. MERA INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO DO IMPOSTO E EVENTUAL COBRANÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A simplificação do arrolamento sumário, em relação ao inventário e ao arrolamento comum, afasta a possibilidade de exigir o recolhimento dos tributos previamente à homologação da partilha, conforme expõe o art. 659 c/c 662 e seguintes do CPC. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. As regras contidas no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF não se infirmam com as modificações previstas no art. 659 do CPC, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis, cujo trâmite ocorrerá pela via administrativa ou, eventualmente, execução fiscal.
3. Inviável falar que o CPC/2015 não trouxe relevante alteração em relação ao procedimento sumário. Exemplo disso é a inovação trazida pelo art. 659, que não condicionou a comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha, limitando-se a determinar que, após o trânsito em julgado e a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública seja intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível.
4. A nova sistemática não ocasionou prejuízo algum ao interesse da Fazenda Pública, senão mera alteração quanto ao momento para o pagamento do tributo.
5. Acrescenta-se que, na hipótese particular, o tributo respectivo foi regularmente parcelado pela autoridade administrativa pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo absolutamente desarrazoado determinar a manutenção do feito perante o juízo Sucessório durante todo esse interregno, sobretudo se o Fisco dispõe de instrumentos processuais hábeis a cobrança do valor no caso de eventual descumprimento da obrigação. Logo, não havendo mora por parte do contribuinte, não é de direito que seja privado das vantagens que a imediata expedição da carta de adjudicação ou formal de partilha lhe asseguram.
6. Recurso conhecido e provido.